Tribunal: STF
Processo: AI 656850
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
1.   As razões do presente recurso não atacam o fundamento da decisão
   agravada.
2.      Ausência no traslado de peças obrigatórias para a
   formação do agravo de instrumento, com aplicação das disposições
   previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
3.      Agravo regimental improvido.